Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Receptação. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3 - Depoimento de policial, esclarecendo como identificaram o réu - durante investigações de crime de roubo de aparelho celular, foi identificada a sequência de adquirentes do bem, sendo o réu identificado como primeiro possuidor -, somado a relatórios de diligências e declarações prestadas pelos dois últimos usuários do aparelho - também investigados -, é suficiente para amparar a condenação pelo crime de receptação.
IV. Dispositivo
4 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/6/2019.